Tribunal: TCU
Processo: 010.643/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 4.499/2016-2a Câmara, no bojo do processo TC 008.757/2011-9, no âmbito do Fiscobras 2011, em desfavor da Planova  Planejamento e Construções Ltda., além de Luciano Linhares Feijão, como então Secretário de Infraestrutura Município de Fortaleza  CE, Haroldo Pequeno Filho e Assis Lyncoln Freitas, como então coordenadores da fiscalização da obra doo Hospital da Mulher, respectivamente, entre 5/8/2008 e 31/10/2010, e entre 1/11/2010 e a conclusão da obra, diante dos indícios de irregularidades na obra do Hospital da Mulher em Fortaleza  CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 4.499/2016 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 008.757/20119 (Fiscobras-2011), em desfavor da Planova - Planejamento e Construções Ltda., além de Luciano Linhares Feijão como então Secretário de Infraestrutura do Município de Fortaleza - CE, com Haroldo Pequeno Filho e Assis Lyncoln Freitas como então coordenadores de fiscalização da obra no Hospital da Mulher, durante o período de 5/8/2008 até 31/10/2010 e de 1o/11/2010 até a conclusão da obra, diante dos indícios de irregularidade na obra do Hospital da Mulher em Fortaleza - CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Haroldo Pequeno Filho, nos termos do RITCU, sem prejuízo de serem objetivamente aproveitadas em seu favor, entretanto, as alegações de defesa apresentadas pelos demais responsáveis; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Planova - Planejamento e Construções Ltda., além de Luciano Linhares Feijão e Assis Lyncoln Freitas, sem prejuízo, contudo, de aproveitá-las objetivamente em favor de Haroldo Pequeno Filho, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas da Planova - Planejamento e Construções Ltda., além de Assis Lyncoln Freitas e Haroldo Pequeno Filho, com Luciano Linhares Feijão, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a correspondente quitação; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o Município de Fortaleza - CE atente para o dever de assegurar a efetiva transparência no orçamento contratual, evitando o emprego de projeto básico deficiente ou desatualizado e de acréscimos ou supressões acima do limite legal de 25%, em observância, assim, aos arts. 7o, § 2o, II, e 65 da vigente Lei n.o 8.666, de 1993, sem prejuízo, ainda, de atentar para a necessidade de evitar a repetição da falha pelos erros nos quantitativos do item de serviço em " aquisição de piçarra para aterro posto em obra ", além dos demais itens de serviço, observando, desse modo, o art. 7o, § 4o, da Lei n.o 8.666, de 1993; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos responsáveis indicados pelo item 9.1 deste Acórdão, para ciência, e ao Município de Fortaleza - CE, para ciência e cumprimento do item 9.4 deste Acórdão.